Tribunal: TJES
Processo: 0001886-06.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001886-06.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL MENDES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001886-06.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. COAUTORIA CONFIGURADA. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. 3. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, duas vezes, em concurso formal. A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, questionando a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão neste recurso: (I) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (II) Estabelecer se a conduta do agente se enquadra como participação de menor importância; (III) Definir se a incidência de circunstância atenuante pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se robustamente demonstradas nos autos. A prisão em flagrante do acusado na posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime, aliada aos depoimentos coerentes dos policiais militares e ao reconhecimento realizado pelas vítimas, constitui acervo probatório seguro. Ademais, a confissão judicial do réu, corroborada pela dinâmica fática narrada pelas vítimas, afasta a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Não se verifica a ocorrência de participação de menor importância quando o agente possui o domínio funcional do fato e atua diretamente na execução do núcleo do tipo penal. No caso, restou comprovado que o réu não atuou como mero vigia, mas foi o responsável por invadir a residência, render as vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo e subtrair os bens, evidenciando sua condição de coautor e executor direto da infração penal, o que inviabiliza a aplicação do art. 29, § 1º, do Código Penal.

A fixação da pena intermediária deve observar os limites estabelecidos no preceito secundário da norma penal. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158). A tese de inconstitucionalidade do referido verbete sumular não prospera, mantendo-se hígida a vedação à condução da pena a patamar inferior ao piso legal na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, corroborada pela confissão judicial e pelos depoimentos testemunhais, comprova a autoria delitiva e afasta o pleito absolutório.

Configura coautoria, e não participação de menor importância, a conduta do agente que detém o domínio funcional do fato e executa diretamente o núcleo do tipo penal, empregando grave ameaça contra as vítimas.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CP, art. 29, § 1º; CP, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 QO-RG (Tema 158), Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009. STJ, Súmula n. 231.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001886-06.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAPHAEL MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAPHAEL MENDES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-
lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do mesmo diploma,
à
pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 11 de junho de 2022, na Rua Nerço Astori, Bairro Itapebussu, em Guarapari/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu diversos bens (motocicleta, celulares, dinheiro e facas) pertencentes às vítimas José Leandro Lima da Silva, Valter Matias da Silva e Flávio Antônio da Silva. Segundo a exordial, o réu invadiu a residência onde as vítimas estavam, rendeu-as sob a mira da arma e ordenou que se deitassem no chão, enquanto o comparsa dava cobertura externa.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela
absolvição
do apelante, invocando a insuficiência probatória e o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
participação de menor importância
, sustentando que o réu teria atuado apenas como “vigia” e a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
para reduzir a pena aquém do mínimo legal, pleiteando o afastamento da Súmula 231 do STJ por suposta inconstitucionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando dúvidas sobre a autoria delitiva.

A materialidade está devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado e pelos Autos de Apreensão e de Entrega.

A materialidade, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada nos autos, recaindo indubitavelmente sobre o réu.

Veja-se, nesse passo, que os Policiais Militares
Raphael Ribeiro Santana
e
Misael Urrutia Duarte
, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos firmes e coerentes, relatando que, após serem acionados, rastrearam uma das motocicletas roubadas o que os levou até a residência do apelante. No local, com a autorização da companheira do réu, adentraram o imóvel e encontraram a motocicleta roubada na garagem e o acusado escondido no banheiro. Esclareceram, igualmente, que durante as buscas localizaram, escondida em um travesseiro, também a arma de fogo utilizada no crime, além de outros pertences das vítimas.

Ambos os policiais confirmaram que, no momento da prisão, o réu admitiu
a autoria do delito
, narrando detalhes da empreitada criminosa.

A confissão extrajudicial foi ratificada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial. Embora a Defesa alegue nas razões recursais que ele teria atuado apenas como vigia, o réu afirmou em juízo que os fatos ocorreram conforma narrados na denúncia, detalhando que foi convidado por um comparsa para praticar o roubo, sendo ambos cometeram o crime. Confirmou, ainda, que guardou a arma do crime em sua casa a pedido do comparsa.

As declarações das vítimas na fase policial também corroboram a autoria. A vítima José Leandro reconheceu o réu como o indivíduo que entrou na residência, rendeu a todos com arma em punho e anunciou o assalto e determinou a todos que se deitassem, sob ameaça de morte. A vítima Valter Matias confirmou a dinâmica, descrevendo a ação violenta e o uso de arma de fogo pelo executor direto.

Diante da prisão em flagrante na posse da
res furtiva
e da arma do crime, corroborada pela confissão judicial e pelos depoimentos dos agentes públicos, a autoria é inconteste, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que o réu teria atuado como mero “vigia” ou partícipe.

O pleito é improcedente.

A participação de menor importância aplica-se apenas ao agente cuja conduta não foi determinante para o resultado do crime. No caso dos autos, a prova demonstra que o apelante foi
coautor
e executor direto do roubo.

Conforme os relatos das vítimas e a própria dinâmica dos fatos apurada, foi o apelante quem
invadiu a residência
,
empunhou a arma de fogo
, rendeu as vítimas mediante grave ameaça, ordenou que se deitassem e subtraiu os bens, enquanto o comparsa dava cobertura ou auxiliava na fuga.

Quem pratica o núcleo do tipo penal (subtrair mediante grave ameaça) ou detém o domínio funcional do fato, atuando na execução direta da violência ou grave ameaça, é autor, e não partícipe. A atuação do apelante foi central e decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, inviabilizando a aplicação da minorante pretendida.

Ainda em nível subsidiário, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, questionando a validade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mais uma vez, sem razão.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base no
mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, o julgador reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena por ela já se encontrar no piso legal. Esse procedimento está em estrita consonância com o entendimento consolidado no verbete nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Da mesma forma, impossível falar em inconstitucionalidade, já que o entendimento se alinha com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da Repercussão Geral, no qual restou fixada a tese de que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597270 QO-RG, tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão geral - 05-06-2009).

Portanto, correta a manutenção da pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, as majorantes do concurso de pessoas (aumento de 1/3) e do emprego de arma de fogo (aumento de 2/3) foram aplicadas cumulativamente, o que é permitido diante das circunstâncias do caso concreto, ou sucessivamente sobre o resultado anterior, resultando em um
quantum
proporcional à gravidade do delito. O concurso formal também foi corretamente aplicado (1/6), resultando na pena definitiva de 10 anos, 04 meses e 13 dias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.